Tribunal: TJBA
Processo: 0702868-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0702868-57.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: SAULO ALVES NOBRE Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA PERSONALIDADE FUNDADA EM CONDENAÇÕES PRETÉRITAS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.077 DO STJ. MANUTENÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM A CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. APELO NÃO CONHECIDO, NO PONTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. OPINATIVO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELO PROVIMENTO PARCIAL DO APELO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Saulo Alves Nobre contra sentença que o condenou pela prática do crime de furto qualificado pelo repouso noturno. O recorrente pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com afastamento da valoração negativa da personalidade, reconhecimento da detração penal e readequação da reprimenda. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (I) definir se condenações penais pretéritas podem fundamentar a valoração negativa da personalidade do agente na primeira fase da dosimetria; (II) estabelecer se, diante da multirreincidência, é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea; e (III) determinar se o Tribunal pode apreciar pedido de detração penal em sede de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR A competência para apreciar pedido de detração penal é do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, “c”, da Lei nº 7.210/1984, razão pela qual o pedido não é conhecido em sede recursal. Condenações penais transitadas em julgado somente podem ser utilizadas para valorar os antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria, sendo vedado seu emprego para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente, conforme o Tema Repetitivo 1.077 do STJ. A existência de múltiplas condenações definitivas autoriza a manutenção da valoração negativa dos antecedentes, utilizando-se apenas uma delas para evitar bis in idem. A multirreincidência confere preponderância à agravante da reincidência em relação à atenuante da confissão espontânea, impedindo a compensação integral entre as circunstâncias. Precedentes do STJ. Com uma circunstância judicial desfavorável, fixa-se a pena-base em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão, aplicando-se aumento mitigado na segunda fase em razão da multirreincidência, com incidência, na terceira fase, da majorante do repouso noturno prevista no art. 155, §1º, do Código Penal. A pena definitiva é fixada em 2 (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto, considerada a ausência de violência ou grave ameaça e a suficiência da medida para reprovação e prevenção do delito. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é inviável diante do não preenchimento dos requisitos do art. 44 do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido para afastar condenações pretéritas como fundamento idôneo para valorar negativamente a circunstância judicial da "personalidade do agente" na primeira fase da dosimetria (Tema 1.077 do STJ), procedendo-se à exasperação mitigada da pena intermediária, diante da compensação parcial entre a multi reincidência e a confissão parcial, dosando-se a pena definitiva em (dois) anos, 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, cada um no mínimo legal, diante da aplicação da qualificadora prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§2º e 3º, 44, 59, 61, I, 65, III, “d”, 67, e 155, §1º; LEP (Lei nº 7.210/1984), art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.077; STJ, AgRg no AgRg no HC 618899/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 8/4/2022; TJBA, Apelação nº 0300047-15.2020.8.05.0088, Rel. Desa. Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, Segunda Câmara Criminal – Primeira Turma, DJe 23/05/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal nº. 0702868-57.2021.8.05.0001, no qual figura como apelante SAULO ALVES NOBRE e apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso e, nessa extensão, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.